Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717758-55.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA, CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA REPRESENTANTE: CLARO S.A. DECISÃO Intime-se a parte autora recorrente para colacionar declaração de hipossuficiência no prazo de 2 dias sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator